Tribunal: TJDFT
Processo: 0761895-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processual civil, civil e consumidor. Prestação de serviços de filmagem e fotografia. Descumprimento contratual. Dano moral configurado. Dano material inexistente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos recorrentes. Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em razão do suposto descumprimento contratual dos serviços de filmagem e fotografia do casamento dos autores. Os recorrentes afirmam que não foram entregues as fotografias editadas e o pen-drive com os arquivos finais.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser decidida é a de verificar se há dano material e moral a ser reparado em razão do parcial descumprimento contratual narrado na petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O dano material exige prova cabal da sua ocorrência, não podendo ser extraído de cláusula contratual não pactuada e de cuja aplicação a parte busca em razão do descumprimento de parte do contrato (art. 927, CC).
4. O dano moral por sua vez pode ser extraído do acervo probatório, bem como do comportamento da parte, que reconheceu ao longo do processo não ter cumprido com exatidão o acordo celebrado com os contratantes, deixando de entregar as fotografias do casamento editadas e o pen-drive com os arquivos finais.
5. Vislumbra-se ofensa moral aos recorrentes, pois suas legítimas expectativas em foram prejudicadas. A frustração de momento único na vida dos noivos provoca mais que meros aborrecimentos, mas sim, tristeza e constrangimentos, capazes de interferir e afetar a esfera psíquica dos autores que não receberam integralmente a prestação do serviço de filmagem e fotografia da celebração do casamento. Nesse sentido os acórdãos: 1814031, 1389522, 1237611 e 1042875.
6. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, as circunstâncias de fato, a condição pessoal do consumidor e a capacidade econômica do fornecedor, a teor do disposto nos arts. 6o, VI, 14 do CDC e art. 944, CC.
7. Dano moral verificado, sendo o caso de dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrido a pagar R$1.500,00 a título de dano moral para cada recorrente. Valor que se mostra razoável e adequado às circunstâncias do caso, hábil a não empobrecer o fornecedor e não enriquecer, ilicitamente, os consumidores
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.
para condenar o réu a pagar R$1.500,00 para cada um dos autores e recorrentes, totalizando R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir da citação.
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 944; CDC, arts. 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.